Tribunal: TJMT
Processo: 1012357-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012357-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - CPF: 747.664.572-34 (ADVOGADO), DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - CNPJ: 61.486.650/0411-06 (AGRAVANTE), LUCAS MUNIZ TORMENA - CPF: 406.137.658-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIMOTEO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 006.694.122-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL EM ENDEREÇO COMPARTILHADO. ENTREGA REALIZADA A TERCEIRO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DISTINTO, EMBORA NO MESMO TERRENO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL OU REPRESENTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
.
VÍCIO FORMAL NO ATO DE INTIMAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de autos de infração fiscal, por alegada nulidade na intimação da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação fiscal realizada via postal, quando recebida por pessoa estranha à empresa, em estabelecimento vizinho ou com entrada independente, e se essa circunstância afasta a aplicação da teoria da aparência para fins de ciência dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a teoria da aparência quando a intimação for entregue no domicílio do contribuinte e recebida por pessoa que, ainda que sem poderes formais, possua vínculo funcional presumível com a empresa.
4. No caso, a correspondência foi recebida em lanchonete com entrada autônoma, por funcionária sem qualquer vínculo com a empresa contribuinte, conforme declaração expressa e documentos comprobatórios.
5. Inexistindo elementos objetivos que autorizem a conclusão de que a notificação foi recebida por pessoa apta ou vinculada à empresa autuada, afasta-se a presunção de validade do ato de intimação.
6. A nulidade da intimação, nesse contexto, não implica a anulação do lançamento, mas apenas a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, resguardando o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É inválida a intimação fiscal realizada por via postal quando a correspondência for entregue a pessoa estranha à empresa autuada, sem qualquer aparência de vínculo funcional ou representatividade. 2. A ausência de ciência válida do auto de infração enseja a reabertura do prazo para impugnação administrativa, sem prejuízo da exigibilidade do crédito tributário."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica

Diagnósticos da América S/A, contra a decisão

prolatada

pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do
Mandado de Segurança
, indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração e Imposição de Multa n. 2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024, vinculados ao Processo Administrativo Tributário n. 1008988/24 (id. 189626166 - autos de origem).

O Recorrente alega, em síntese, que a notificação foi entregue em estabelecimento distinto, nos fundos do terreno onde se localiza a sua sede, especificamente em uma lanchonete denominada Ponto de Açaí Ltda., sendo recebida por pessoa estranha à Agravante, sem qualquer vínculo empregatício ou representatividade, o que inviabiliza a aplicação da teoria da aparência.

Posto isso, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, com a consequente abstenção de inscrição dos débitos em dívida ativa e de cobrança fiscal, bem como da indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, do indeferimento de pedido de expedição/renovação de certidão de regularidade fiscal e, ainda, seja determinada

reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa em relação aos autos objeto da presente discussão, nos termos do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional (id. 281327388).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 28168387), tendo a decisão sido objeto de Agravo Interno ainda pendente de apreciação (id
s
. 285730883).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta tanto ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento (ids. 286973353 e 293405396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação
da

Agravante se refere à decisão que indeferiu
a
tutela provisória de urgência para suspender a
exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa,
cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Diagnósticos da América S/A contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande e pelo(a) Superintendente da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande.[...]

Segundo consta da petição inicial, a Fazenda Pública Municipal, ora parte impetrada, procedeu com a cobrança do crédito tributário materializado nos autos do Processo Administrativo Tributário n. 1008988/24, onde a parte impetrante figura como contribuinte. [...]

Na esteira do entendimento jurisprudencial perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, à luz da teoria da aparência, é válida a citação/intimação encaminhada via postal ao endereço da pessoa jurídica, ainda que a correspondência tenha sido recebida, sem qualquer ressalva, por pessoa que não detenha poderes de representação. [...]

À vista disso, infere-se que, na hipótese dos autos, não se constata ilegalidade que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos do Processo Administrativo Tributário n. 1008988/24, porquanto a parte impetrante foi intimada por carta acerca do Auto de Infração e Imposição de Multa n. 2434/2024.

Cumpre-se destacar que, nos autos do indigitado processo administrativo, consta a cópia do aviso de recebimento
[1]
da correspondência encaminhada à sede da empresa impetrante, que fica na Rua Barão de Melgaço, n. 2777, bairro Centro, Cuiabá/MT – CEP n. 78005-300, que, inclusive, corresponde ao mesmo endereço cadastrado junto à Receita Federal
[2]
. [...]

Assim, por ter sido entregue no domicílio do contribuinte, sem qualquer ressalva por parte da pessoa que recebeu a correspondência, a autoridade coatora certificou
[3]
o transcurso do prazo para a impugnação ao lançamento, bem como reconheceu a revelia da empresa contribuinte, o que motivou a inscrição do débito em dívida ativa, em estrito cumprimento à legislação de regência. [...]

Por tais razões,
INDEFIRO
a medida liminar vindicada. [...]”

Inconformada, a empresa Recorrente sustenta, em síntese, que a notificação dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração e Imposição de Multa n.

2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024, vinculados ao Processo Administrativo Tributário n.

1008988/24, foi entregue em estabelecimento diverso, localizado nos fundos do terreno onde está sediada, tendo sido recebida por pessoa sem qualquer vínculo funcional ou contratual com a empresa autuada.

Aduz, ainda, que, embora compartilhem o mesmo endereço físico, trata-se de pessoas jurídicas com estruturas organizacionais distintas, o que afasta a aplicação da teoria da aparência, sendo certo que a empresa Agravante sequer teve ciência da referida notificação.

A decisão agravada indeferiu a liminar com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação da teoria da aparência em hipóteses de recebimento de intimação no domicílio do contribuinte por pessoa que, embora sem poderes formais de representação, não manifeste qualquer ressalva no ato do recebimento.

Contudo, após análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a situação fática inviabiliza a aplicação da referida teoria, uma vez que a notificação foi entregue em local diverso da sede da empresa, com acesso autônomo e sem qualquer identificação visual ou organizacional que o vinculasse ao estabelecimento autuado.

A recebedora da correspondência, funcionária da

lanchonete instalada nos fundos do terreno, declarou expressamente não possuir qualquer vínculo com a Agravante, fato corroborado por documentos de folha de pagamento e declaração assinada (id. 187163918 e ss. - autos de origem).

Confira-se a declaração da recebedora do aviso de recebimento da questionada notificação fiscal:

“Eu, Maria Helena P.Viana, inscrita no CPF n9S0294947.com carteira de identidade RGn87251956 declaro para os devidos fins que não integro o quadro de funcionários da empresa Diagnósticos da América S.A., CNPJ 61.486.650/0411-06 e que não possuo nenhuma relação com esta e, portanto, não possuo poderes de representação para tomar ciência de intimações em nome da empresa, sendo suas atividades restritas à cantina.” (id. 187163917 - autos de origem)

Não se trata, portanto, de pessoa que exerce funções de recepção, vigilância ou outra atividade que pudesse induzir terceiros a crerem se tratar de integrante da organização da empresa Agravante, a qual deveria ser efetivamente notificada.

Diante desse quadro fático, é possível afastar a presunção de validade da intimação, ante a ausência de qualquer elemento externo que configure aparência de vínculo funcional ou representativo com a Agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem julgado
,
cujo entendimento é claro ao mencionar que a presunção de validade do ato depende da presença de elementos objetivos que autorizem a conclusão de que a notificação foi entregue em ambiente vinculado à empresa e a uma pessoa apta a recebê-la (REsp 1.840.466/SP). Veja:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020).

Ademais, não se trata, no presente caso, de infirmar o lançamento tributário, mas sim de assegurar à empresa autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, a ser exercido após a regular ciência dos atos administrativos, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Diante disso, assiste parcial razão à Agravante.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Diagnósticos da América S/A.
, para declarar a nulidade da intimação relativa aos Autos de Infração ns. 2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024,
vinculados ao Processo Administrativo Tributário n. 1008988/24
, da Prefeitura do Município de Várzea Grande, apenas quanto à forma de sua realização, e determinar à autoridade administrativa competente que reabra o prazo para apresentação de impugnação administrativa, nos termos do art. 27 do Código Tributário Municipal de Várzea Grande, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025